Tribunal: TJES
Processo: 5003847-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003847-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELICON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

II.
Na hipótese, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrente e logrou demonstrar que havia excesso de execução, culminando na condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico obtido pela Recorrida, nos exatos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5818470) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face da
DECISÃO
(Id. 28922255, do processo de origem, fls. 244/245)

proferida nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada por
ELCON CONSTRUTORA LTDA,
cujo
decisum
ao reconhecer o excesso de execução, arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte Executada.

Em suas razões recursais, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática agravada, sustentando, que:
(I)
“
em decisão interlocutória não é passível de condenação de honorários, visto que a execução segue seu curso, já tendo os honorários sido previstos em acórdão proferido.
”;
(II)
“
A única divergência tratada era sobre o quantum devido, não havendo que tratar sobre despesas processuais que, caso quisesse, deveria a parte ter alegado em momento oportuno do deferimento de decisão terminativa, o que não foi feito.
”;
(III)
“que houve apenas a procedência parcial da ação, restando-se claro que sempre existiu débito pendente, estando o Banco em prejuízo diante inadimplemento.”

Por ocasião do julgamento monocrático, restou exarada a
Decisão
(Id. 5818470), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"
DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
,
nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada por
ELCON CONSTRUTORA LTDA,
cujo
decisum,
ao reconhecer o excesso de execução, arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico objeto pela parte Executada.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em apertada síntese, que “
Os honorários atribuídos ao Banco Exequente fora majorado a 10% do proveito econômico. Primeiramente, cumpre esclarecer que decisão interlocutória não é passível de condenação de honorários, visto que a execução segue seu curso, já tendo os honorários sido previstos em Acórdão proferido. (...)

Além disso, cabe mencionar o valor exorbitante aplicado, lembrando-se que houve apenas a procedência parcial da Ação, restando-se claro que sempre existiu débito pendente, estando o Banco em prejuízo diante inadimplemento”
.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

É o Relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Acerca da matéria debatida nos autos, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é assente no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Em outra oportunidade, a sobredita
Corte de Sobreposição
compreendeu que “
A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido.”
(
STJ
- REsp: 1757033 DF 2018/0190349-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).

Na hipótese, o Recorrente manejou CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor da Recorrida, que o IMPUGNOU, demonstrando excesso de execução, eis que os cálculos apresentados pelo Recorrente não estavam em consonância com Título Judicial.

Em consequência, acertadamente, o Magistrado de Primeiro Grau efetuou a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico, o que, obviamente, compreende a quantia decotada do valor executado.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supracitada.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência desta Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do Agravo Interno, denoto que o Recorrente não trouxe à baila qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum.

Isto porque, segundo a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mesmo que de forma parcial, resulta na honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, inclusive, esse é entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, senão vejamos,
verbo ad verbum:

"
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1.
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
-REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

Na hipótese, como enfatizado no
decisum
agravado, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrente e logrou demonstrar que havia excesso de execução, culminando na condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico obtido pela Recorrida, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.